Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
Em que pese a magistrada ter fundamentado a extinção do feito com base no inciso IV, no caso concreto, a extinção decorreu de suposta inércia da parte autora em dar andamento ao processo após ser intimada para apresentar endereço atualizado do executado. O autor ingressou com ação de busca e apreensão e apresentou diversos endereços possíveis para a localização da garantia e citação do réu. Frustradas as diligências, requereu a conversão do processo cognitivo para execução. Deferidos cinco dias para que indicasse o local para a citação do devedor e sem manifestação, sobreveio a extinção do processo.
Dessa forma, o fundamento para extinção do feito deveria ser por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC e não por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
É imprescindível a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias para caracterizar o abandono. Ademais, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.